Tribunal: TJES
Processo: 5003670-32.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003670-32.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: JOAO MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003670-32.2024.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível
RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
RECORRIDO:
JOÃO MIGUEL ARAUJO DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO DE INTERNET. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I
.
CASO EM EXAME
1.
Ação indenizatória proposta por cliente em face de operadora de internet, com pedido de indenização por danos morais em razão da interrupção indevida do serviço de internet, apesar de o autor estar em dia com as obrigações contratuais.
1.1.
O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou a parte ré a pagar ao autor indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), bem como determinou a abstenção de cobrança da competência de março por ausência de contraprestação efetiva.
1.2.
A operadora ré interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão sustentando que não houve falha na prestação do serviço e ato ilícito.

I
I.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
A questão em discussão consiste em (i) saber se a interrupção do serviço de internet pela ré, sem justificativa plausível, configura falha na prestação de serviço apta a ensejar a reparação por danos morais; e (ii) se a cobrança da fatura de março deve ser afastada.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
No caso apresentado, a responsabilidade da ré decorre do descumprimento do dever de manutenção dos serviços contratados, sendo insuficiente a defesa apresentada, que não trouxe comprovações dos vários protocolos de atendimento e nem justificativa técnica que afastasse a alegação de falha. O ônus da prova recaiu sobre a ré, nos termos do art. 373, II do CPC, especialmente após a inversão do ônus da prova, cabendo a ela demonstrar a regularidade do serviço, o que não ocorreu.
4
. De fato, em relação à fatura da competência de março é indevida, pois o serviço não foi prestado, de modo que impor o pagamento resultaria em enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico, como bem mencionado pelo Juízo de origem.
5
.
A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95
, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”). As razões recursais, no detalhe, são insuficientes para alteração do ato sentencial, de maneira que a ré falha na demonstração de existência de algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CC, art. 373, II).

IV.

DISPOSITIVO
6.
Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO.

S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
7
.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, II.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)